Tribunal: TJPA
Processo: 0018540-58.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018540-58.2016.8.14.0006

APELANTE: JONAS DA COSTA TEIXEIRA

APELADO: LIDER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/NOVEMBRO2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
–
N
º 0018540-58.2016.814.0006
.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE: JONAS DA COSTA TEIXEIRA.

ADVOGADO: YURI DE BORGONHA MONTEIRO RAIOL - OAB/PA Nº 17.402.

AGRAVADO: LÍDER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.

ADVOGADO: ELLEN LARISSA ALVES MARTINS – OAB/PA Nº 15.007
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
.

AÇÃO DE COBRANÇA. AUTOR/AGRAVADO QUE COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. RÉU/AGRAVANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte (20) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL –
N
°
0018540-58.2016.814.0006

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE: JONAS DA COSTA TEIXEIRA.

ADVOGADO: YURI DE BORGONHA MONTEIRO RAIOL - OAB/PA Nº 17.402.

AGRAVADO: LÍDER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.

ADVOGADO: ELLEN LARISSA ALVES MARTINS – OAB/PA Nº 15.007.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL, interposto por JONAS DA COSTA TEIXEIRA contra a decisão monocrática de minha lavra (ID 7593692), em que dei parcial provimento ao recurso, anulando a sentença que havia reconhecido revelia do demandado e julgando totalmente procedentes os pedidos da ação de cobrança, conforme ementa:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. REVELIA DECRETADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. ART. 76, CPC. NULIDADE. RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. MÉRITO. PROVA DOCUMENTAL ATRAVÉS DA NOTA FISCAL EMITIDA

EM DECORRÊNCIA DO FORNECIMENTO E EFETIVA ENTREGA DO PRODUTO. RECEBIMENTO DEVIDAMENTE ASSINADO. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em suas razões, sob o ID n. 8134341, o recorrente sustentou que o agravado não havia comprovado o pagamento da dívida e que, mesmo assim, o feito foi julgado procedente, sem que tenha sido oportunizada a plena realização da ampla defesa e do contraditório.

Pugnou pelo provimento recurso, para que fosse revista a decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação, pedindo o retorno dos autos ao juízo
a quo
e a retomada da instrução processual, a partir da Contestação, com a determinação de que seja realizada audiência de instrução e julgamento.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão – ID 8521257.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 25 de outubro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
.

AÇÃO DE COBRANÇA.
AUTOR/AGRAVADO QUE COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. RÉU/AGRAVANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

De plano, vê-se preenchidos os requisitos de admissibilidade, de modo que conheço o Agravo Interno.

O
s termos da impugnação recursal, porém, não comportam procedência.

Sem delongas, como bem analisei na decisão monocrática -
ID
7593692 - Pág. 1/5, o autor/agravado logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, juntando aos autos os comprovantes de recebimento das mercadorias adquiridas pelo réu, nos quais consta, inclusive, a assinatura dele - ID 932850-pág.21/23, bem como relação dos títulos vencidos e não pagos – ID 932850-pág.24 e ID 932852-pág.4.

A seu turno, o ora agravante não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, II do CPC, na medida em que não trouxe qualquer documento ou elemento capaz de desfazer o pedido da parte autora, de forma que não há o que se reformar na sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial.

Sobre o ônus da prova, assim dispõe a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE EXPLORAÇÃO DE DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO E VENDA DE MEDICAMENTO. TRANSFERÊNCIA DE KNOW-HOW. AÇÃO DECLARATÓRIA E COMINATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ADEQUADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. 2.
Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73).
3. Ao analisar as provas produzidas nos autos, o Tribunal de origem consignou expressamente que a autora não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, e que não houve confissão ficta por parte da ré, não havendo que se falar em indevida distribuição do ônus da prova no caso. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt no AREsp 1640331/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 20/10/2020).

Dessa maneira, até mesmo para evitar a indesejável e desnecessária tautologia, repetição de fundamentos, transcrevo trecho do
decisum
agravado, o qual merece ser mantido:

(...) “
Mérito.
Em que pese ter sido desconstituída a revelia, entendo que no mérito não merece prosperar o pleito do recorrente, senão vejamos: No caso em apreço, verifica-se que a parte autora, ora Apelada, junta aos autos os comprovantes de recebimento das mercadorias adquiridas pelo réu, constando neles, inclusive, a assinatura dele. Ressalta-se ainda, que não consta no processo qualquer documento ou elemento capaz de elidir o pedido da parte autora que, além de comprovar a entrega dos bens às fls. ID.932850- Pág.21/23 expõe a relação de títulos vencidos e não pagos às fls.ID.932850-Pág.24 e ID.932852- Pág.4 do processo. Dessa forma, fica evidente a responsabilidade do réu quanto ao pagamento do débito indicado, devidamente corrigido, eis que não efetuado no tempo acordado. Na presente demanda, a não ocorrência do pagamento somente será afastada caso existisse fato relevante capaz de justificá-lo, a exemplo da recusa o credor em recebê-lo ou dúvida quanto à pessoa a quem se deveria pagar, o que não é o caso dos autos. Como se observa da análise do conjunto probatório produzido nos autos, restou comprovada a ocorrência do débito, este líquido, certo e exigível, estando o autor em atraso para com a responsabilidade assumida, não havendo nos autos nada que indique o contrário, logo entendo ser devido o pagamento. Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM NOTA FISCAL ACOMPANHADA DE RECIBO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EXORDIAL. APELAÇÕES INTERPOSTAS PELAS DEMANDADAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPS PLANOS DE SAÚDE. REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DAS RECORRENTES DE QUE OS DOCUMENTOS ACOSTADOS PELA AUTORA SÃO INSUFICIENTES PARA PROVAR A DÍVIDA. RECURSOS IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. Preliminar de Ilegitimidade Passiva ad causam da OPS Planos de Saúde: a empresa que adquire a carteira de clientes de operadora de plano de saúde também assume os direitos e obrigações decorrentes do negócio realizado junto à cedente (art. 286 c/c 1.146, do CC). Preliminar rejeitada. Precedente deste TJPE. 2. Mérito: Nos termos do art. 333 do CPC/73 - atual art. 373 do CPC/15 -, ao autor incumbe o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito,

recaindo ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3. No caso, a parte autora acostou ao feito a nota fiscal, com assinatura da recebedora da mercadoria, presumindo-se a entrega do material ajustado, cujo valor nela inscrito perfaz o montante perseguido na presente demanda. As demandadas não comprovaram o pagamento do título ou qualquer vício que o torne inexigível, ônus que lhe incumbia (art. 333, II, do CPC), não merecendo prosperar os apelos.
(TJ-PE - APL: 4484393 PE, Relator: Jovaldo Nunes Gomes, Data de Julgamento: 05/06/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/07/2019).
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - NOTAS FISCAIS - ENTREGA DOS PRODUTOS - FATO INCONTROVERSO - NÃO PAGAMENTO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA - VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO - ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO. 1. Sendo incontroversa nos autos a entrega dos produtos, constantes das notas fiscais que instruíram a inicial, cujos canhotos foram devidamente assinados pela pessoa que os recebeu e inexistindo prova contrária à autenticidade dos documentos, ônus que incumbia à parte ré, mantém-se a sentença que julgou procedente o pedido inicial de condenação desta ao valor constante das notas fiscais. 2 - Na ação de cobrança fundada em nota fiscal, a correção monetária incide a partir do vencimento. 3 - A modificação do termo inicial da correção monetária incidente no valor condenatório pode ser realizada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.
(TJ-MG - AC: 10343160005595001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves (JD Convocado), Data de Julgamento: 06/02/2019, Data de Publicação: 13/02/2019). Ante o exposto, nos termos do art. 932, V c/c Art. 133, XII, do Regimento Interno,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
para anular a sentença que reconheceu a revelia do demandando, e, em razão da aplicação da teoria da causa madura,
julgar totalmente procedente os pedidos da ação de cobrança, no sentido de condenar o Apelante ao pagamento da quantia de R$ 165.095,92 (CENTO E SESSENTA E CINCO MIL E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% ao mês, a partir desta data até o efetivo pagamento. Condeno o réu ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvada a exigibilidade decorrente da gratuidade de justiça.” (...)

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada
.

É como voto.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 28/11/2023